Tribunal: STF
Processo: ARE 1575491
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE LIMPEZA DE LOTE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Infração ambiental. Limpeza de lote. Autuação. Anulação. Procedência da ação. Manutenção. Depois da notificação para limpeza, a Prefeitura ré efetuou a autuação sem nova vistoria para averiguar se no prazo da notificação houve ou não o serviço efetivado. Além de prova do serviço feito no prazo, não é possível presumir que a limpeza não teria sido feita. A autuação refere-se a um fato futuro em relação à vistoria que acarretou a notificação, e que deve ser verificado. No caso, não foi, por incontrovérsia, e até há prova de limpeza feita. Autuação anulada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, segunda parte, Lei 9.099/1995. Recurso não provido” (fl. 1, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXIII, LIV e LV do art. 5º; o inc. VI do art. 23; o inc. I do art. 30; o caput do art. 37; o inc. IX do art. 93 e o art. 225 Constituição da República. 



    Argumentou ser evidente “a legitimidade da autuação do recorrente (auto de infração e imposição de multa) no sentido de proteger o interesse público a um ambiente urbano saudável, buscando evitar que os terrenos localizados no Município se tornem possíveis focos de doenças e/ou atividades ilegais” (fl. 16, e-doc. 7).



    Sustentou que “todo o procedimento deu-se de maneira transparente e em conformidade com a lei e a finalidade do ato administrativo foi respeitada, qual seja, a consecução do interesse público a um ambiente urbano bem conservado e o cumprimento da função social da propriedade urbana ” (fl. 16, e-doc. 7).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário e a improcedência dos pedidos iniciais. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 142). 



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e sustenta que, “discute-se, in casu, matéria exclusivamente de direito, na medida em que trata da aplicação objetiva da norma constitucional ao caso concreto” (fl. 5, e-doc. 13).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O argumento de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente e adequada à resolução da demanda.



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    Sobre a possibilidade de a Turma Recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença, como no caso sob análise, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do Tema 451 da repercussão geral:



    “Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (RE n. 635.729-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.8.2011).



    Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.535.198-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    Ressalte-se, ainda, que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento mediante a sistemática da repercussão geral e assentou a seguinte tese:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).



    7. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito proposta por João Marcos Biliu Amorim contra o Município de Presidente Prudente/SP, objetivando a anulação de multa administrativa alegadamente indevida. 



    Na inicial, o autor narrou ser “proprietário de um terreno (lote) localizado em Rua Aparecida Bernuccio Encenha 336 - Parque Residencial Jardins, Presidente Prudente - SP. No dia 17/09/2024, recebeu uma notificação do Município, exigindo que providenciasse a roçagem do mato tendo até o dia 02/10/2024, sob pena de aplicação de multa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinalou que, “atendendo à notificação, o Autor realizou a roçagem dentro do prazo estipulado, tendo efetuado o serviço no dia 24/09/2024 (Doc 7), ou seja, 7 dias após ter sido notificado. No entanto, para sua surpresa, mesmo tendo cumprido a exigência dentro do prazo, recebeu uma muita indevida referente ao mesmo fato” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Na sentença de primeiro grau, o magistrado julgou procedente o pedido, “para declarar a nulidade do Auto de Infração e de Imposição de multa indicado na exordial” (fl. 3, e-doc. 3), com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de auto de infração e imposição de multa, considerado assim, em lato senso, ato administrativo, de modo que cabe ao Poder Judiciário apenas exercer o controle da legalidade e não do mérito da Administração Pública, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes (ou funções).



    Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte provar que o fato afirmado pela autoridade pública não corresponde à realidade.



    Assim, para que eles sejam desconstituídos, exige-se a produção de prova contundente e coerente, que permita a conclusão de que não foram editados de acordo com as normas aplicáveis ou que enunciam fatos que não correspondem à realidade. 



    (...)



    Dispõe a Lei Complementar Municipal n. 281/23: (...).



    Não obstante a previsão legislativa local no sentido de que a manutenção de limpeza dos imóveis dispensa notificação e que o descumprimento dessa obrigação acarreta a aplicação de multa, regrou-se também os procedimentos de notificação para limpeza e capinação de imóveis.



    De fato, a parte requerente foi notificada para regularização, estabelecendo-se o termo final para o dia 02/10/2024 (fls. 14). Com a contestação, informou-se que, em 21/10/2024, à Coordenadoria de Fiscalização Urbanística do Município encaminhou o auto de infração para lançamento (fls. 70/71), sem, contudo, demonstrar que tivesse ocorrido nova vistoria sobre o imóvel, após o prazo concedido para regularização.



    Como dito, os atos administrativos devem se pautar pela legalidade, mormente quando se trata de aplicação de multa como exercício do poder de polícia. Assim, não basta que, na notificação, conste orientação de envio de fotografia por WhatsApp após o atendimento. 



    Com tal proceder, a parte ré procura delegar sua função fiscalizatória, sem qualquer respaldo legal, e presume o descumprimento das obrigações pelo notificado, sem real constatação.



    (...)



    Nessa esteira, as informações prestadas pelo ente demandado não confirmam a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos, do contrário, asseveram sua ilegitimidade“ (fls. 1-3, e-doc. 3).



    A Turma Recursal de origem manteve essa decisão (e-doc. 5).



    8. Como assinalado na decisão agravada, rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre legalidade do procedimento administrativo de autuação de multa ambiental demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Complementar n. 283/2023 e Lei n. 9.784/1999). Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 756.253-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.10.2013).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. MULTA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.426.927-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL EM AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve decisão que negou provimento aos pedidos de nulidade do auto de infração ambiental e do processo administrativo. 2.O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3.O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 4.Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5.Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.443.659-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora